Tribunal: TJES
Processo: 0001556-85.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-85.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZI LINHARES FONTÃO

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação contra sentença (id. 17322864) que julgou procedente o pedido do Município de Presidente Kennedy para reintegrá-lo na posse do imóvel denominado “Parque de Exposição Afonso Costalonga”, bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos de usucapião e de indenização por benfeitorias formulados pelo réu.

2. O apelante sustenta (id. 17322865), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas testemunhal e pericial, e por ausência de despacho saneador. No mérito, postula o reconhecimento da usucapião ou, subsidiariamente, o direito à indenização e retenção pelas benfeitorias.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito e a ausência de despacho saneador configuram cerceamento de defesa e nulidade do processo; (ii) saber se é admissível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel público; e (iii) saber se o particular que ocupa área pública tem direito à proteção possessória e à indenização por benfeitorias.

III. Razões de Decidir

4. Não há nulidade ou cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a questão debatida é de direito e a prova documental acostada é suficiente para o deslinde da controvérsia. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe indeferir diligências inúteis, restando dispensada a fase de saneamento quando o feito encontra-se maduro para julgamento.

5. Imóveis públicos são constitucional e legalmente insuscetíveis de aquisição por usucapião, independentemente do lapso temporal de ocupação.

6. A ocupação de bem público por particular – no caso, servidor municipal que se utilizava da área por tolerância da Administração – não configura posse com
animus domini
, mas mera detenção de natureza precária, o que afasta qualquer direito à retenção ou à indenização por acessões e benfeitorias. A permanência no local após notificação para desocupação caracteriza esbulho.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A comprovação da natureza pública do imóvel autoriza o julgamento antecipado da lide possessória, visto que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de usucapião e que não gera direito à indenização por benfeitorias.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 355, I, 357 e 370; CC, arts. 102 e 1.198. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340; STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELZI LINHARES FONTÃO
contra a r. sentença de id.
17322864
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em face dele pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY,
que julgou procedente o pedido autoral para reintegrar o Município na posse do imóvel denominado “Parque de Exposição Afonso Costalonga”, confirmando a liminar anteriormente deferida e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos contrapostos de usucapião e de indenização por benfeitorias formulados pelo réu.

Em suas razões recursais (id.
17322865
), sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, as quais seriam imprescindíveis para comprovar a posse velha (superior a 15 anos) e a realização de benfeitorias; (ii) o error in procedendo pela não prolação de despacho saneador (art. 357 do CPC), o que teria impedido a delimitação dos pontos controvertidos; (iii) a reforma do julgado, pois exerce posse mansa e pacífica sobre a área, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião ou, subsidiariamente, à indenização e retenção pelas benfeitorias erigidas no local, invocando a função social da propriedade.

Contrarrazões no id.
17322868
.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id.
18677057
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001556-85.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZI LINHARES FONTÃO

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELZI LINHARES FONTÃO
contra a r. sentença de id. 17322864, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em face dele pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY,
que julgou procedente o pedido autoral para reintegrar o Município na posse do imóvel denominado “Parque de Exposição Afonso Costalonga”, confirmando a liminar anteriormente deferida e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos contrapostos de usucapião e de indenização por benfeitorias formulados pelo réu.

Em suas razões recursais (id. 17322865), sustenta, em síntese, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, as quais seriam imprescindíveis para comprovar a posse velha (superior a 15 anos) e a realização de benfeitorias; (ii) o error in procedendo pela não prolação de despacho saneador (art. 357 do CPC), o que teria impedido a delimitação dos pontos controvertidos; (iii) a reforma do julgado, pois exerce posse mansa e pacífica sobre a área, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião ou, subsidiariamente, à indenização e retenção pelas benfeitorias erigidas no local, invocando a função social da propriedade.

Pois bem.

De saída, passo a análise das preliminares de nulidade da sentença.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas testemunhal e pericial. Sem razão, contudo.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC). Logo, cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia reside na natureza da ocupação de um imóvel cuja titularidade pública foi documentalmente comprovada pela Certidão de Registro de Imóveis (fls. 17/19 dos autos originais). Sendo o imóvel público, a discussão fática sobre o tempo de ocupação (que a prova testemunhal visava demonstrar) torna-se irrelevante, pois bens públicos são insuscetíveis de usucapião, independentemente do lapso temporal.

Da mesma forma, a prova pericial para avaliação de benfeitorias mostra-se inócua quando a jurisprudência consolidada (Súmula 619/STJ) veda a indenização em casos de mera detenção de bem público. Portanto, o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) foi medida acertada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

I.2 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR

Sustenta o apelante a nulidade do feito pela ausência de decisão de saneamento e organização do processo.

A tese não prospera. Isso porque o despacho saneador (art. 357 do CPC) é ato preparatório para a fase de instrução probatória. Desta forma, quando o magistrado entende que a causa está madura para julgamento, como ocorreu na hipótese, em que a prova documental era suficiente para o deslinde da questão de direito , o julgamento antecipado do mérito suprime a necessidade da fase de saneamento.

Assim, não há prejuízo à defesa, pois a discussão era eminentemente jurídica (natureza do bem e efeitos da posse/detenção). A ausência de saneador, neste contexto, não gera nulidade.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A questão central cinge-se à possibilidade de proteção possessória, usucapião e indenização por benfeitorias em favor de particular que ocupa imóvel público.

A prova documental acostada aos autos, notadamente a Certidão do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itapemirim, comprova que a área de 43.482,00 m2, onde se situa o “Parque de Exposição Afonso Costalonga”, é de propriedade do Município de Presidente Kennedy desde 1984.

Tratando-se de bem público, incide a vedação constitucional absoluta à aquisição por usucapião, conforme disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 183. [...] § 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Art. 191. [...] Parágrafo único.
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Na mesma linha, é a Súmula 340 do e. Supremo Tribunal Federal segundo a qual “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

A referida Súmula faz menção ao Código Civil de 1916, mas o Código Civil em vigor traz disposição semelhante:

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Sendo assim, a pretensão da apelante não merece prosperar, pois manifestamente pretende a usucapião de bem público.

Para além disso, sequer é possível reconhecer a posse dos apelantes, dado que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

O apelante, servidor público municipal (Guarda Municipal), ocupava o imóvel em razão de seu vínculo funcional e da tolerância da Administração para facilitar a vigilância do local. Tal situação não configura posse com
animus domini
, mas mera detenção de natureza precária (fâmulo da posse), regida pelo art. 1.198 do Código Civil.

Uma vez notificado para desocupação em 13/03/2018, e recusando-se a sair, a detenção converteu-se em esbulho, justificando a procedência da reintegração de posse. A alegação de posse velha ou função social da moradia não tem o condão de transmutar a natureza pública do bem ou legitimar a apropriação do patrimônio estatal por particular.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE provimento.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela apelante em favor do patrono do apelado para 11 (onze por cento) do valor da causa. Contudo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, mantenho a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

Art. 98.
[...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)